Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-22.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013630-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de cotas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (APELANTE), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (APELADO), LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (APELADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – VENDA PARA TERCEIROS DE EMPRESA FRUTO DE CISÃO – ALEGAÇÃO DE EXERCICIO, PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES, DA MESMA ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA ORIGINÁRIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – OFENSA À CLAUSAS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS –
AUTORES APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC) – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS

PELO REGRAMENTO ESPECÍFICO – MANTENÇA – CONDENAÇÃO POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS TAMBÉM MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrado que os terceiros adquirentes de empresa fruto de cisão tenham alterado a atividade da referida empresa, é de ser julgada improcedente a ação que tem por fundamento a alegação de prática de concorrência entre a empresa fruto da cisão e a originária, que, inclusive, em finalidades contratuais diversas.

A regra do art. 373, I, do CPC, dispõe ser do autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito e a omissão impõe suportar os ônus daí decorrentes.

É de ser mantido o arbitramento da verba honorária se atendido o regramento específico.

A oposição de Embargos de Declaração protelatórios possibilita a aplicação da multa descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013630-22.2020.8.11.0003

Apelantes:
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida

Apelados:
Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos autores
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
.

AÇÃO:
Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência nº 1013630-22.2020.811.0003 proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
aqui apelantes em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
.

SENTENÇA (
Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis
): julgou improcedente a ação
de Obrigação de Fazer proposta pelos aqui recorrentes
e os condenou ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da causa.

Informam ter proposto Ação de Obrigação de Não Fazer consistente na vedação dos requeridos aqui apelados da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual.

Informam ainda que promoveram a cisão de sua empresa denominada “
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda.-ME”
e dividiram o patrimônio e objeto social,
sendo que uma empresa, a de nome “
Centroeste Resíduos Ltda.”
,

continuou responsável pelos resíduos industriais e que a outra, fruto da referida cisão e com denominação “
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. – fantasia Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”
passou a ter como objetivo a coleta, tratamento e destinação final de resíduos de saúde
.

Relatam ter vendido para os requeridos apelados,
Antonelle Guimarães Oliveira
e
Eric Jorge Moll Richter
, em 29.5.2015, por intermédio do Contrato de Compra e Venda com Cessão de Transferência de Quotas de Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Limitada, pelo valor de R$1.600.000,00, a empresa denominada “
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. – fantasia Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”
, com nome atual de
“WM Resíduos Ltda.”,
mediante entrada e mais 05 parcelas, sendo a última prestação, de R$230.000,00, para 30.8.2020.

Ressaltam que além das cotas sociais também foram vendidas as técnicas empregadas no desenvolvimento da atividade (
Know How
), maquinário e carteira de clientes.

Asseveram que, assim, em razão da cisão e da existência, agora, de dois negócios com atividades similares, foi que

as partes resolveram pactuar cláusula de vedação de concorrência, sendo a cláusula décima primeira, item VI, do contrato que firmaram, bem como cláusula de anuência de alienação (cláusula quinta, item III), em que restou estabelecida que os promitentes compradores cessionários não poderiam vender, no todo ou em parte, os direitos adquiridos relativos as cotas sociais adquiridas no citado contrato sem a prévia e expressa anuência dos promitentes vendedores cedentes.

Arguem que os requeridos apelados,
Antonelle Guimarães Oliveira
e
Eric Jorge Moll Richter
, descumpriram as duas citadas cláusulas (cláusula décima primeira, item VI e cláusula quinta, item III), porquanto os aqui recorrentes souberam em 13.7.2020 que a empresa “
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. – fantasia Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”
, com nome atual de
“WM Resíduos Ltda.”
tinha sido vendida por
Antonelle
e
Eric
aos maiores concorrentes dos autores apelantes, sendo a Sra.
Neany
e seu esposo Sr.
Danilo
, proprietários da empresa denominada
“WM Serviços Ltda.”
.

Assim, foi que propuseram esta Ação e pediram em tutela de urgência que os requeridos apelados se abstivessem de concluir a venda, o que informaram não ter logrado êxito, mesmo com o deferimento da tutela que postularam.

Afirmam que a venda foi concluída e que os terceiros (Sra.
Neany
e seu esposo Sr.
Danilo
) tomaram posse da empresa “
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. – fantasia Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”
, com nome atual de
“WM Resíduos Ltda.”
e da carteira de clientes, bem como da expertise e
Know how
, fato que os autores aqui apelantes alegam lhe causar prejuízos.

Defendem a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de ter restado demonstrado o descumprimento contratual pelos requeridos apelados e a prática de concorrência desleal.

Alternativamente, defendem a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença (12% sobre o valor atualizado da causa), ao argumento de ser elevado o valor, que representa a importância atual de R$192.000,00.

Defendem ainda a exclusão da sua condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, prevista no §2º, do art. 1.026 do CPC, aplicada nos embargos de declaração que opuseram.

Ao final, pedem o provimento do apelo (id. 151199189).

Contrarrazões no id. 151199193, em que os requeridos apelados alegam que o valor da causa é de R$1.600.000,00 e que os apelantes tomaram por base, para fins de calcular o recolhimento do preparo, apenas o valor de R$192.000,00 referente a condenação dos honorários advocatícios, que resultou no recolhimento de apenas R$5.760,00 a título de preparo.

Assim, pedem os requeridos apelados a intimação dos autores apelantes para proceder a complementação do preparo, sob pena de deserção.

Defendem a perda de objeto do recurso, ao argumento que a empresa
Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda.
alterou seu ramo de atividade ao confessar que foi realizada a venda de 70% de suas cotas sociais, transformando-se em
Holding Ambipar Environmental Centrooeste S.A.
, empresa esta que tem por atividade básica tanto a coleta de lixo hospitalar e também a industrial, bem como diversas outras áreas de atuação.

No mérito, defendem o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios.

Foi determinada aos apelantes fazer a complementação do preparo (id. 155665194), o que foi cumprido, conforme id. 156655182.

Intimados os apelantes para manifestar sobre a alegação de perda de objeto de parte do apelo (id. 161398682), manifestaram contrários à referida alegação (id. 162761651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência nº 1013630-22.2020.811.0003 proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
aqui apelantes em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida
aqui apelantes em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
, consistente no pedido de vedação dos requeridos aqui apelados da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual, cujo eventual descumprimento alegam os autores aqui apelantes acarreta a cobrança da multa de 20% contratualmente estabelecida, equivalente a R$320.000,00 e não o desfazimento do negócio jurídico.

V
erifica-se da petição inicial da Ação de Obrigação de Não Fazer que seu objeto é o pedido de vedação de atos de eventual concorrência consistente na suspensão dos efeitos da venda da empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.
pelos requeridos apelados

Antonelle Guimarães Oliveira
e
Eric Jorge Moll Richter

supostamente
para a outra empresa denominada
WM Serviços Ambientais Ltda
.

de propriedade de

Danilo Moscheta Gonçalves
e de
Neany Santos da Silva
.

Veja o fragmento da petição inicial:

“
Os Autores optam por exigir o cumprimento do pacto, em especifico das cláusulas retro destacadas, motivo pelo qual pleiteia o julgamento de procedência da presente demanda
, a fim de que seja determinado aos Requeridos que se abstenham de praticar qualquer ato que configure concorrência para com os Autores
, em especial
que não realize a venda da empresa Bio Resíduos ao maior concorrente dos Demandantes, enquanto durar a vigência da cláusula de não concorrência que é de 05 (cinco) anos após a quitação integral do contrato
.”

O conjunto probatório revela que o
s autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
eram proprietários da empresa
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda-ME
,
que originalmente realizava as atividades de coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos de
saúde
e
industria
l
.

A prova ainda dá conta que foi feita a cisão da referida empresa, com divisão do patrimônio e objeto social, sendo que a empresa originária denominada
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda-ME
ficou responsável pelos
resíduos industriais
e a nova empresa, resultante da referida cisão, denominada
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. nome fantaisa
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.

ficou responsável pela coleta, tratamento e destinação final de
resíduos de saúde
.

A prova também revela que os autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
venderam, em
29/05/2020, para os requeridos apelados

Antonelle Guimarães Oliveira
e
Eric Jorge Moll Richter

a nova empresa, denominada
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda.
que posteriormente passou a ter o nome único de

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.
, bem assim,
ter ficado pactuado no contrato de compra e venda de empresa a vedação de concorrência
,
conforme

cláusula décima primeira, item ‘VI’

(
fl.50 – ide. de origem 35395426
) e também a cláusula de anuência à alienação (
cláusula quinta, item III, do contrato id. de origem 35395425
).

Assim os autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
alegam que a venda eventualmente feita pelos requeridos apelados
Antonelle Guimarães Oliveira
e
Eric Jorge Moll Richter
da empresa

Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. nome fantasia

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.

para a empresa
WM Serviços Ambientais Ltda
. de propriedade de
Danilo Moscheta Gonçalves
e de
Neany Santos da Silva
importa em ato de concorrência vedada pelo primeiro contrato de compra e venda firmado entre

os autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
e os requeridos apelados
Antonelle Guimarães Oliveira
e
Eric Jorge Moll Richter
.

E a motivação da eventual existência de ato de concorrência se dá pelo fato da
empresa supostamente adquirente

WM Serviços Ambientais Ltda
.

exercer a mesma atividade de

coleta de resíduos perigosos
da empresa originária
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda-ME

de propriedade
dos autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
.

Todavia, os autores apelantes sequer

comprovaram que foi a empresa

WM Serviços Ambientais Ltda
.

que adquiriu a

Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. nome fantasia

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.
.

É do conjunto probatório que, ao contrário da alegação dos autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida,
não foi a empresa
WM Serviços Ambientais Ltda
.
quem adquiriu a
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.,
mas sim as pessoas físicas
Danilo Moscheta Gonçalves
e
Neany Santos da Silva
, conforme se verifica do requerimento que fizeram para alteração do nome empresarial na Junta Comercial do Mato Grosso (id. de origem 44239345):

Veja ainda a 9ª Alteração Contratual juntada no id. de origem 69637048:

Também não há comprovação da alegada concorrência.

De início, as atividades das duas empresas não se identificam, porquanto a
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda-ME

de propriedade
dos autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
exerce atividade de coleta de resíduo industrial
e
a outra, ou seja, a nova empresa que foi vendida pelos requeridos apelados
Antonelle Guimarães Oliveira
e
Eric Jorge Moll Richter
, vale dizer, a de nome

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.

e que agora é da propriedade
de
Danilo Moscheta Gonçalves
e de
Neany Santos da Silva

exerce atividade de
coleta de resíduo de saúde
.

Aliás, foi, inclusive,
o que afirmou os próprios autores apelantes

Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
. Veja o fragmento da petição inicial da ação (id. 151196432):

Os autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
também não tiveram êxito em demonstrar que tenha ocorrido alteração de atividade da
empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.
após ser adquirida por
Danilo Moscheta Gonçalves
e
Neany Santos da Silva
.

Aliás,

a empresa
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. nome fantasia

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.
que atualmente tem o nome único de
“Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.”
tem a licença dada pela SEMA/MT para coleta, transportes e Armazenamento Temporário de
Resíduos de Serviço de Saúde
, conforme documento abaixo (i
d. de origem 35395434:

E a empresa

Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda-ME
dos autores apelantes
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
tem licença da SEMA para “
COLETA. TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS CLASSES I E II, BLENDAGEM E ARMAZENAMENTO DE LÂMPADAS
”,
conforme documento juntado no
id. de origem 36689504:

Inclusive, o requerido
Antonelle Guimarães Oliveira
informou e essa tese não foi desqualificada que o ramo de atividades da empresa
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. nome fantasia

Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda
.
é de coleta de resíduos biológicos
.

Também não restou comprovado que
Danilo
e
Neany
, adquirentes da empresa
Bio Resíduos
, tenham alterado indevidamente a atividade da empresa que adquiriram para exercer a mesma que é desempenhada pela empresa dos autores apelantes.

Importante realçar que na declaração juntada no id. de origem 40050524
Danilo Moshceta Gonçalves
e
Neany Santos da Silva
comprovam a aquisição e, inclusive, declaram que cumprirão a atividade exatamente como prevista no contrato anterior. Veja:

Somado a esses fatos, tem-se os depoimentos de
Danilo Moscheta Gonçalves
e da Sra.
Crislainny Martins Guimarães
, já citados na sentença, cujo fragmento se transcreve, que corroboram a aquisição da empresa pelas pessoas físicas e, inclusive, demonstram que não há exercício da mesma atividade desempenhada pela empresa dos autores apelantes, bem assim, que também não houve transferência de “expertise” para os novos compradores, porquanto já atuavam nos ramos
(resíduos de serviço de saúde e hospitalar) na empresa sediada em Cuiabá-MT (
WM Serviços Ambientais Ltda.
).

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
No que diz respeito à violação ‘CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DOS PROMITENTES COMPRADORES CESSIONÁRIOS’ dispõe em seu ‘item vi’ não vislumbro como possa prosperar a arguição da parte autos,
eis que não comprovado que a sociedade denominada Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda, nome fantasia “Bio Resíduos Soluções Ambientais”
(CNPJ/MF sob nº22.096.126/0001-44)
desempenhe a mesma função/atividade que a empresa dos autores (Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME
– CNPJ/MF sob nº09.255.903/0001-98),
ônus este do qual a parte autora não se desincumbira (art.373, I, CPC)
.

No mesmo trilho, dos documentos de (fls.128/135 – correspondência ID 35396442 a ID 35396447 – parte I)

observa-se que as atividades empresariais das sociedades em comento são diversas
, bem como,
os adquirentes (Sr. Danilo Moscheta Gonçalves e Srª. Neany Santos da Silva) declararam, em 16 de julho de 2.020, expressamente que respeitarão a cláusula de não concorrência
(fl.353 – correspondência ID 40050524 – parte I),
corroborando com a alegação da parte ré, têm-se os depoimentos das testemunhas inquiridas em audiência
(fls.617/625 – correspondência ID 57983630 a ID 57984893 – parte I; fls.02/11 – correspondência ID 57984899 a ID 57985579 – parte II; fls.02/11 – correspondência ID 57985585 a ID 57986190 – parte III; fls.03/13 – correspondência ID 57986755 a ID 57987611 – parte IV).

E, ainda, a parte ré acosta aos autos e-mails nos quais asseveram que a empresa ‘Bio Resíduos Soluções Ambientais’ não exerce a atividade empresarial da empresa dos autores (Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME
), em conformidade com os e-mails de (fls.347/352 – correspondência ID 40050508 a ID 40050520 – parte I),
logo, a ilação colhida do depoimento do autor, Sr. Diego Rossignolo Franciscato, não comprova o descumprimento da ‘cláusula de não concorrência’, mas, sim, seu receio de que tal conduta seja praticada quer pelos réus, quer pelos compradores das cotas sociais
(Sr. Danilo Moscheta Gonçalves e Srª. Neany Santos da Silva, também, sócios da empresa WM Serviços Ambientais Ltda, esta com sede em Cuiabá) (art.373, I, CPC).

Oportunamente, rememore-se que o réu (
Antonelle Guimarães Oliveira
) informara que atua no ramo de resíduos de saúde desde o ano de 2.013, possuindo, inclusive, cursos acerca de coleta, transporte e destinação de resíduos biológicos (01’57’’-02’57’’ de
fl.621 – correspondência ID 57984222 – parte I
).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Sr.
Danilo Moscheta Gonçalves
, quando questionado este declarara que sua família atua no ramo de atividades de resíduos há mais de quarenta anos, sendo empresa pioneira no Estado de Mato Grosso (01’21’’-02’20’’ de
fl.05 – correspondência ID 57985545 – parte II
);
que, perguntado se a empresa adquirida (
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda
) é concorrente da empresa dos autores (
Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME
) asseverara categoricamente
“não”

(02’39’’-03’00’’ de
fl.10 – correspondência ID 57986181 – parte III
);
que, atualmente a empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais (WM Resíduos Ltda) somente coleta “lixo infectante/biológico”

(00’45’’-01’06’’ de
fl.11 – correspondência ID 57986190 – parte III
);
que, inquirido se a empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais (WM Resíduos Ltda) fora adquirida por pessoa jurídica ou por pessoa física informara “física”

(02’16’’-02’29’’ de
fl.11 – correspondência ID 57986190 – parte III
);
que, reiterara a informação de não concorrência entre as empresas “
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda” e “Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME
”
(02’30’’-03’07’’ de
fl.11 – correspondência ID 57986190 – parte III
);
que, questionado se a administração das empresas é feita de forma conjunta ou separada, informara categoricamente que de forma separada
(00’01’’-01’05’’ de
fl.03 – correspondência ID 57986755 – parte IV
); que, perguntado se cumpre a quarentena contratual afirmara que
“sim”
(01’15’’-01’22’’ de
fl.03 – correspondência ID 57986755 – parte IV
); que, questionado se antes da aquisição da empresa “
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda” prestava serviços na cidade de Rondonópolis-MT, mediante empresa “WM Serviços Ambientais Ltda” respondera que
“já atendia”

(01’23’’-01’14’’ de
fl.03 – correspondência ID 57986755 – parte IV
).

De igual modo, o depoimento da testemunha arrolada pela parte ré, Srtª.
Crislainny Martins Guimarães
, corrobora para o alegado pelos réus, eis que quando questionada se prestara serviços para a empresa “
Bio Resíduos Soluções Ambientais
” assevera que
“não”,
pois prestara consultoria para a empresa “
WM Resíduos Ltda
”, após compra realizada por
Danilo Moscheta Gonçalves e Neany Santos da Silva
(01’49’’-02’40’’ de
fl.05 – correspondência ID 57986767 – parte IV
); que, perguntada
sobre o direcionamento dos clientes/público/mercado contratante dos serviços da empresa “
WM Resíduos Ltda
” informara que

“para geradores de resíduos do serviço de saúde”

não tendo prestado serviço para resíduos industriais
(02’50’’-03’16’’ de
fl.05 – correspondência ID 57986767 – parte IV
); que, inquirida sobre a
possibilidade de a empresa “
WM Resíduos Ltda
” atuar/comercializar com “resíduos industriais” asseverara que não, ante a ausência de licença para tal
(03’17’’-03’36’’ de
fl.05 – correspondência ID 57986767 – parte IV
); que, questionada sobre possível repasse de informações/experiências do réu (
Antonelle Guimarães Oliveira
) para os adquirentes (
Danilo Moscheta Gonçalves e Neany Santos da Silva
) informara que até onde possui conhecimento
“não”
(00’01’’-00’21’’ de
fl.06 – correspondência ID 57986773 – parte IV
); que,
perguntada se a empresa “
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda” faz concorrência com a empresa dos autores (Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME) fora categórica

“não, nenhum, não faz”

(00’22’’-00’34’’ de
fl.06 – correspondência ID 57986773 – parte IV
); que,
questionada sobre a motivação de sua contratação como consultora alegara que atua no mercado de resíduos de serviços de saúde
há mais de nove anos, possuindo know-how, acreditando que a razão de sua contratação esteja na possibilidade de sua expertise ser capaz de
“alavancar faturamento”
(00’50’’-01’28’’ de
fl.06 – correspondência ID 57986773 – parte IV
) (art.373, II, CPC).

No mesmo norte, não ficara demonstrada que a expertise de atuação da empresa “
Bio Resíduos Soluções Ambientais – atual WM Resíduos Ltda” advêm da empresa dos autores, eis que os atuais adquirentes (Sr. Danilo Moscheta Gonçalves e Srª. Neany Santos da Silva) já atuam em ambos os ramos (resíduos de serviço de saúde e hospitalar), via empresa sediada em Cuiabá-MT (WM Serviços Ambientais Ltda), não se desincumbindo a parte autora do ônus que recaia sobre si (
art.373, I, CPC).

Ademais, do cotejo dos autos não verifico que a parte ré tenha incorrido em concorrência desleal ou mesmo em descumprimento da
‘cláusula de não concorrência’
, sendo impossível a aplicação do artigo 1.147, do Código Civil e/ou artigo 209, da Lei nº9.279/96.”
(grifo próprio e nosso).

Era ônus dos autores apelantes demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme prescreve a regra do inciso I, do art. 373 do CPC, que dispõe:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(grifei).

E a omissão, impõe suportar os ônus daí decorrentes.

No tocante ao alegado descumprimento da cláusula de necessidade de anuência dos autores apelantes em eventual alienação da empresa pelos adquirentes requeridos apelados para terceiros, tem-se que embora não tenha restado comprovado a tal anuência, certo é que os antigos proprietários já receberam todo valor da primeira venda feita pelos autores para os requeridos apelados e também não restou demonstrada a existência de concorrência pelos terceiros adquirentes.

Referida exigência mesmo após a quitação da venda para os autores apelantes e mesmo tendo sido respeitada a cláusula da concorrência reflete negativamente na função social do contrato e oneraria demasiadamente uma das partes, como também pontuou a sentença, cujos fragmentos se transcreve e corrobora:

“
No caso em tela, a parte autora pretende que os réus sejam obrigados a absterem-se de praticar qualquer ato que configure concorrência para com os autores, em especial, que não realizem a venda da empresa à maior concorrentes dos autores, enquanto durar a vigência da cláusula de não concorrência que é de 05 (cinco) anos após a quitação integral do contrato firmado entre as partes.

A obrigação de não fazer (obligatio ad non faciendum) é a única obrigação negativa admitida em nosso ordenamento jurídico, tendo como objeto a abstenção de uma conduta específica. Registre-se que o descumprimento da obrigação negativa dar-se-á quando executado/praticado o ato pelo devedor.

A parte autora comprovara nos autos que a ‘CLÁUSULA QUINTA: DA POSSE E DAS RESPONSABILIDADES’ dispõe em seu ‘item iii’ (fl.46 – correspondência ID 35395425, fl.15 – parte I) que:

“(iii) As partes estabelecem que os PROMITENTES COMPRADORES CESSIONÁRIOS não poderão alienar no todo ou em parte os direitos adquiridos relativos as quotas sociais, adquiridas ao presente contrato sem a prévia e expressa anuência dos PROMITENTES VENDEDORES CEDENTES”.

Todavia, a conduta exigida na referida cláusula é obrigação ativa e, não negativa como é o objeto da demanda, pois, tal exigência não consta expressamente dos pedidos da exordial sendo impossível ao magistrado debruçar-se sobre tal cláusula de forma isolada.

No mesmo sentido, a parte autora demonstrara nos autos que a ‘CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DOS PROMITENTES COMPRADORES CESSIONÁRIOS’ dispõe em seu ‘item vi’ (fl.54 – correspondência ID 35395426, fl.07 – parte I) que:

“(vi) É vedado a qualquer das partes, num prazo de 5 (cinco) anos após o adimplemento total deste contrato, exercerem atividades compatíveis umas das outras, sob pena de incidência da sanção prevista na cláusula Décima Terceira, § único”.

Os réus, por sua vez, ao ofertarem sua defesa, não foram capazes de demonstrar que recolheram a anuência expressa dos autores quando da venda das cotas da sociedade denominada Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda, nome fantasia “Bio Resíduos Soluções Ambientais” (CNPJ/MF sob nº22.096.126/0001-44) para terceiros estranhos à lide, em conformidade com o disposto na ‘CLÁUSULA QUINTA: DA POSSE E DAS RESPONSABILIDADES’, ‘item iii’ de (fl.46 – correspondência ID 35395425, fl.15 – parte I) (art.373, II, CPC).

Em contrapartida, a parte ré comprovara o pagamento/quitação do contrato, em conformidade com os comprovantes de pagamento/transferência bancária de (fls.237/245 – correspondência ID 36689507 a ID 36690392 – parte I), bem como, pelo afirmado pela autora, Srª. Raphaela Regina Franciscato Almeida, em seu depoimento, que confirmara o pagamento da última parcela do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em 14 de julho de 2.020, ressalvando que o referido pagamento fora realizado de forma antecipada (03’28’’-03’38’’ de fl.05 – correspondência ID 57985545 – parte II), desincumbindo-se do ônus que recaia sobre si, neste tocante (art.373, II, CPC).

Frise-se que a discussão acerca do tributos (taxas) e encargos relativos às cotas societárias adquiridas encontram-se regulamentas, nos termos do item ‘i’, da ‘CLÁUSULA QUINTA: DA POSSE E DAS RESPONSABILIDADES’ de (fl.44 – correspondência ID 35395425, fl.13 – parte I), não sendo objeto da presente demanda (obrigação de não fazer), eis que não consta da peça vestibular tal argumentação.
” (grifo próprio e nosso).

Veja outro fragmento da sentença:

“
Partindo do conceito de que
“obrigação é a relação jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a satisfação de seu interesse”
(AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a obrigação de não fazer (absterem-se de praticar qualquer ato que configure concorrência para com os autores, em especial, que não realizem a venda da empresa à maior concorrentes dos autores, enquanto durar a vigência da cláusula de não concorrência que é de 05 [cinco] anos após a quitação integral do contrato firmado entre as partes) pretendida nos autos, não existe, eis que as partes rés comprovaram nos autos que as empresas não desempenham a mesma função/atividade (Bio Resíduos Soluções Ambientais – atividade: coleta de resíduos não-perigosos e transporte rodoviário de produtos perigosos; Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME – atividade: coleta de resíduos perigosos) respeitando, logo, a cláusula de não concorrência (fl.353 – correspondência ID 40050524 – parte I), assim, se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, a ‘cláusula de não concorrência’ não contraria o mandamento constitucional da livre iniciativa, servindo para preservar o ambiente negocial, salvaguardando o modelo de negócios da empresa
Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana LTDA ME de propriedade dos autores,
no entanto, a alienação das cotas por parte dos réus não viola tal cláusula, em conformidade com o conteúdo probatório dos autos
.

Destarte, forçoso concluir que os réus não se encontram inadimplentes com a obrigação negativa contraída com os autores, nos termos do artigo 390, do Código Civil.

Na mesma senda, exigir dos réus que não alienem suas cotas sociais, mesmo após a quitação do contrato e respeitada a cláusula de não concorrência seria macular a função social do contrato firmado entre as partes, eis que oneraria demasiadamente uma das partes, in casu os réus
.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PROMESSA E INSTRUMENTO PARTICULAR DE OUTORGA DE OPÇÃO DE PERMUTA DE QUOTAS COM TORNA, FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. CONTRATOS COM CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELOS RÉUS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, VII, DO CPC, ANTE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. RECURSO DA PARTE AUTORA, SUSCITANDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA RENÚNCIA EXPRESSA DAS PARTES À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA JULGADO O MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. [...] CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ARBITRAL VÁLIDA. E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDO O SEGUNDO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CLÁUSULA COMPROMISSORIA RENUNCIADA EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. [...] SEGUNDO, PORQUE NA PRESENTE DEMANDA O QUE SE DISCUTE É A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELOS RÉUS, EM DESCUMPRIMENTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS DE VEDAÇÃO A CONCORRÊNCIA DESLEAL, NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, INDEPENDENTEMENTE DE TER SIDO RECONHECIDA A RELAÇÃO DE EMPREGO. PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERICIAL E ORAL REQUERIDAS PELA PARTE RÉ QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA ATO ILÍCITO PORVENTURA PRATICADO PELA PARTE RÉ. NO MÉRITO, SEM RAZÃO A PARTE AUTORA. JULGAMENTO NA FORMA AUTORIZADA PELO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. PARTE AUTORA QUE NÃO PRETENDE A PRODUÇÃO DE QUALQUER OUTRA PROVA ALÉM DAS CONTIDAS NOS AUTOS. DO CENÁRIO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO RESTOU COMPROVADA A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELOS RÉUS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ SE FALAR EM INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES. RECURSOS CONHECIDOS. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CLAUSULA COMPROMISSÓRIA, REJEITADAS AS DEMAIS PRELIMINARES, E JULGAR O MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO (DA PARTE AUTORA) E DANDO PROVIMENTO AO SEGUNDO (DA PARTE RÉ), PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA E CONDENA-LA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, CAPUT E § 2º, DO CPC.”

(TJ-RJ - APL: 00267553920178190203, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 29/06/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021) [suprimi].”
(grifo próprio e nosso).

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença (12% sobre o valor atualizado da causa), ao argumento de ser elevado, porquanto representaria a importância atual de R$192.000,00, não comporta acolhimento.

O arbitramento ocorreu dentro dos percentuais estabelecidos pelo regramento especifico.

A condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa se deu em razão da oposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios e a penalidade, para tanto, encontra previsão no §2º, do art. 1.026 do CPC, como acertadamente foi aplicada pela sentença.

A oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de supostas omissões tem o nítido caráter de rediscutir a matéria via recurso impróprio, como também pontuou adequadamente a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Neste contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro inconformismo dos embargantes em relação à decisão, não sustentando quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que prequestionam para dar lastro à pretensão deduzida.

Portanto, o que vejo é que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual recurso.

Nesse sentido a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) - 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419).

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e necessariamente protelatórios, buscando os embargantes o que efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.
”
(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Não Fazer proposta pelos aqui apelantes.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora de 12% para 15% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023